Tribunal: TJBA
Processo: 8043492-85.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8043492-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ALBALUZ GARCIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSOCIADA. REJEITADA. SUSPENSÃO PELO 1169. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE COMPUTAR OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE REENQUADRAMENTO JUDICIAL
.QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO. COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O título executivo é oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB, expressamente, reconheceu que a segurança deve ser estendida a todos os associados, inclusive aos futuros filiados. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

Sendo o objeto da presente Ação Executiva tão somente a obrigação de fazer, em cumprimento à determinação do Tribunal da Cidadania e dando concretude ao Princípio da Colegialidade, imperiosa a rejeição das preliminares de suspensão da execução até o julgamento do Tema 1169 do STJ.

Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. O questionamento tecido pelo Ente Estatal, no mérito, foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerara como piso salarial (vencimento básico).

Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n.º 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

Depreende-se de tais fundamentos que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas, conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000.

O Estado da Bahia não colacionou documento algum que faça prova de que a verba sob rubrica “Enquad. Dec. Judicial”, trata-se de valor referente ao vencimento básico da exequente, implementado em decorrência de acordo homologado em ação coletiva, a fim de reenquadrar os professores aposentados ao novo plano de cargos inaugurado pela lei nº 8.480/2002.

No que concerne à alegação de impossibilidade de pagamento dos valores devidos entre a execução e o efetivo cumprimento da obrigação de fazer por meio de folha suplementar assiste razão ao Estado da Bahia, tendo em vista que recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da Reclamação nº 61.531/BA, proposta pelo Estado da Bahia, cassou o capítulo decisório do acórdão do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 desta Corte, que reconhecia a possibilidade de pagamento por folha suplementar dos valores devidos em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer.

Honorários fixados em favor do patrono da parte Exequente, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, com arrimo no art. 85, §2º, 3º e 4º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos Petição Autônoma – Impugnação ao Cumprimento de Sentença de n.
8043492-85.2023.8.05.0000

, em que figuram como parte Exequente - ALBALUZ GARCIA DE SOUZA

e como parte Executada -
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade
, em rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito, ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
apenas para vedar o pagamento em folha suplementar dos valores devidos entre a data da execução e a data de efetiva implantação da obrigação de fazer, devendo ser observado o regime dos precatórios, com a, ainda, determinação de implementação no contracheque da exequente do piso nacional do magistério na próxima folha de pagamento, sob pena de não o fazendo serem adotadas medidas atípicas com objetivo de compelir o cumprimento da obrigação de fazer aqui imposta, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7